Tribunal: TJSP
Processo: 2136957-71.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de obscuridade no acórdão embargado. Vício não configurado. Caráter infringente do julgado e propósito de prequestionamento. Descabimento na hipótese. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.